Tribunal: TJPA
Processo: 0803042-30.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803042-30.2023.8.14.0009

APELANTE: WIRLEN RAYAN SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803042-30.2023.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA-PA

APELANTE: WIRLEN RAYAN SILVA RIBEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: FLÁVIA RENATA FONTEL DE O.PESSOA – OAB-PA 6440

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso defensivo contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

·

Insuficiência probatória para comprovar autoria e destinação mercantil das drogas;

·

Adequação típica (possível reclassificação para porte para uso pessoal);

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas:

·

Depoimentos policiais uníssonos descrevem tentativa do apelante de descarte de drogas, apreensão em busca pessoal e descoberta de quantidades adicionais em residência (com autorização da esposa).

·

Elementos objetivos (anotações de vendas, balança, fracionamento) corroboram finalidade de tráfico, afastando tese de autoconsumo.

4. Rejeição da desclassificação:

·

Quantidade elevada (740g de maconha) e organização logística (embalagens, dinheiro) incompatíveis com uso pessoal, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A condenação por tráfico mantém-se quando a materialidade e autoria são atestadas por prova técnica e testemunhal coerente, ainda que o réu alegue desconhecimento do conteúdo de objetos guardados. A dosimetria observa critérios legais se a pena-base reflete análise contextualizada das circunstâncias do art. 59 do CP.

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei 11.343/06, art. 33 e art.28

Jurisprudência citada:

STJ - HC nº 721.355/SP ; AgRg no HC nº 833.469/SC; HC nº 798.732/SP; AgRg no AREsp n. 2.482.371/TO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803042-30.2023.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA-PA

APELANTE: WIRLEN RAYAN SILVA RIBEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: FLÁVIA RENATA FONTEL DE O.PESSOA – OAB-PA 6440

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WIRLEN RAYAN SILVA RIBEIRO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Bragança-PA
, que a condenou respectivamente as penas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.18320339
),
que no
dia 12/07/2023, por volta das 22hs WIRLEN RAYAN SILVA RIBEIRO foi preso em flagrante delito, em razão de trazer consigo e guardar,
15 (quinze) porções da substância popularmente conhecida como Maconha, e 02 (duas) porções da substância popularmente conhecida como Cocaína, além da quantia de R$69,00 (sessenta e nove reais) fracionada; 03 (três) aparelhos celulares; 01 (um) caderno contendo anotações da venda de drogas; 11 (onze) munições de calibre 380; 01 (um) coldre universal e um quantia em espécie de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).
.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33 da nº Lei 11.343/06.

Boletim de Ocorrência. (id.18320319-ppag.5/6)

Decisão de notificação. (id.18320341)

Termo de Exibição e Apreensão. (id.18320320-pág.1)

Termo de Constatação Provisório. (id.18320320-pág.9)

Defesa Previa. (id.18320346)

A denúncia foi recebida em
29 de agosto de 2023
(id.)

Certidão de intimação do réu. (id.18320360)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.18320356)

Laudo de Abuso Definitivo nº 2023.07.000356-QUI. (id.18320363)

Laudo Pericial de Constatação Munições e Acessórios. (id.18320423)

Relatório Final do IPL. (id.18320336-pág.3)

Termo de Audiência e alegações finais orais do Ministério Público e Defesa. (id.18320430);

Midia audiovisual (ids. 18320425-18320429)

Em sentença prolatada (id. 18320432), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
,
CONDENANDO
o réu
WIRLEN RAYAN SILVA RIBEIRO
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.22960876
)
,
a defesa requereu: 1) Absolvição nos termos do art. 386, V, VI e VII; 2) Desclassificação para o porte

Em
contrarrazões (id. 24086824
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.24857445), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WIRLEN RAYAN SILVA RIBEIRO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Bragança-PA
, que a condenou respectivamente as penas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas e subsidiariamente a desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.

1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria imputada ao apelante a lastrear o decreto condenatório, além do fato do réu ter negado sua autoria, uma vez que apenas guardou uma encomenda que estava em um saco plástico para uma terceira pessoa e que não tinha conhecimento de seu conteúdo.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segunda a exordial acusatória, “no dia 12/07/2023, por volta das 22hs WIRLEN RAYAN SILVA RIBEIRO foi preso em flagrante delito, em razão de trazer consigo e guardar, 15 (quinze) porções da substância popularmente conhecida como Maconha, e 02 (duas) porções da substância popularmente conhecida como Cocaína, além da quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) fracionada; 03 (três) aparelhos celulares; 01 (um) caderno contendo anotações da venda de drogas; 11 (onze) munições de calibre 380; 01 (um) coldre universal e um quantia em espécie de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais
.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas estão comprovadas por meio do
Termo de Exibição e preensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação Provisório e Laudo de Abuso Definitivo, e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “trazer consigo”, “ter em depósito”não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico Definitivo
nº
2023.07.000356-QUI. (id.18320363)
,
comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante,
740 g (setecentos e quarenta gramas)
de Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “
Maconha
”,
e 02 (duas)
porções,
totalizando 2,043 g (dois gramas e quarenta e três miligramas)
, da substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por “
cocaína
”, substâncias de uso proscrito no país.

Há ainda segundo o Termo de Exibição e Apreensão. (id.18320320-pág.1) que também fora apreendida 3 (três) aparelhos celulares (IPHONE DA COR VERDE, REDMI MODEL COR BRANCO e SAMSUNG NA COR BRANCA), a quantia em espécie de R$ 1.169,00 (Um mil cento e sessenta e nove reais), objetos de embalagens, balança de precisão, caderno de anotações de venda de drogas, 11 (onze)| munições.380, 2 (duas) substâncias análogas a COCAÍNA e 15 (quinze) porções de MACONHA.

A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre o nacional
WIRLEN RAYAN SILVA RIBEIRO
, conforme declarações prestadas pelos policiais que fizeram o flagrante dos réus, conforme trecho da sentença que trago à colação:

A testemunha
PM MÁRCIO VALÉRIO QUADROS DE ALMEIDA
declarou, conforme termos da sentença (id.18320432-pág. 5):

“QUE estavam em ronda; que o acusado tentou se desfazer de invólucros ao avistar os policiais; que abordaram o acusado e encontraram entorpecentes na busca pessoal; que foram até a residência do acusado e a esposa do réu autorizou a entrada dos policiais; que encontraram drogas na residência em diversas partes da casa, como geladeira e outros cômodos; que também encontraram um caderno com anotações com o controle da venda de drogas; que o réu assumiu que os entorpecentes lhe pertenciam; que as porções estavam prontas para a venda; que no balcão de sua casa, estavam tabletes maiores; que dentro da geladeira encontraram cerca de meio quilo de maconha; que no momento da prisão o acusado não negou a propriedade da droga”..”.

No mesmo sentido das declarações anteriores, declarou o PM
SILVIO DA SILVA GATINHO,
conforme termos da sentença (id.18320432-pág. 5):

“QUE estava em rondas com sua guarnição quando foram informados por um transeunte que um casal estaria praticando o crime de tráfico de drogas em uma determinada residência, razão pela qual se deslocaram até o endereço informado pelo popular e avistaram um indivíduo e uma mulher empreendendo fuga logo após avistarem a viatura policial, ocasião em que observaram que a mulher apresentava um volume estranho na altura de seu tronco. Diante disso, a testemunha relatou que pediu para que a mulher afastasse a camisa, ocasião em que um bolo de drogas e dinheiro em espécie caíram de sua roupa, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante de ambos e os conduziram para a delegacia. Ademais, a testemunha relatou que fizeram a busca pessoal no acusado HENRIQUE DOS SANTOS, porém não foi encontrado nenhum objeto ilícito ou drogas em sua posse.”

A testemunha
ANDREY CARDOSO COSTA
,
narrou, conforme termos da sentença (id.18320432-pág. 5):

“QUE acusado foi avistado na frente de sua residência, em uma motocicleta; quando o acusado percebeu a aproximação da viatura, tentou se desfazer de pequena porção de drogas; que os policiais viram tal situação e realizaram a abordagem e foi encontrado em seu bolso uma maior quantidade, fracionada; que também encontraram um valor em espécie; que também foram na casa do acusado e foi verificada uma maior quantidade no balcão, além de faca, papel para embalar o produto; que foi feita busca e também foi encontradas munições; que estavam no local a esposa e o filho dele; que o acusado também assumiu a responsabilidade pelas munições apreendidas; que o portão já estava aberto e que pediram autorização para adentrar no local; que a esposa do réu franqueou a entrada.

No interrogatório do réu
WIRLEN RAYAN SILVA RIBEIRO
, afirmou, conforme termo da sentença (id.18320432-pág.5):

“QUE
NEGA A PRÁTICA DELITIVA
. Aduziu que somente a porção menor da droga lhe pertencia, sendo destinada para o consumo. Asseverou que os policiais adentraram em sua residência sem autorização. Afirmou, ainda, que as porções maiores de droga pertenciam a uma terceira pessoa, que lhe pediu para guardar em sua casa referido saco contendo entorpecentes.
”

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos,

no qual foram unânimes em afirmar que estavam em ronda policial quando o réu ao avistar a viatura policial tentou se desfazer de invólucros, e ao ser abordado na revista pessoal fora encontrado entorpecentes, sendo ainda encontrado em sua residência, após autorização de sua esposa, e ao ser feita a revista no imóvel fora encontrado em diversas partes da residência, como geladeira e outros cômodos mais drogas, sendo ainda encontrado um caderno com anotações com o controle da venda de entorpecentes, que inclusive no balcão de sua residência estavam tabletes maiores, que dentro da geladeira fora encontrado cerca de meio quilo de maconha, que o réu não negou a propriedade do entorpecentes, além de munições, valores em dinheiro, papeis para embalagem da droga e balança de precisão.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da ronda policial que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensões das substâncias entorpecentes e os demais objetos que envolve o comércio de drogas, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a

ronda policial, que levou ao flagrante do réu no crime de tráfico de entorpecentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido com o réu e em sua residência,
15 (quinze) porções de maconha totalizando 740 g (setecentos e quarenta gramas) e 02 (duas) porções de cocaína totalizando 2,043 g (dois gramas e quarenta e três miligramas
”,
conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Pericial Definitivo.

Por fim, o réu em seu interrogatório afirmou que apenas a porção menor lhe pertencia, parta consumo próprio, quanto as porções maiores das drogas pertenciam a uma terceira pessoal, entretanto, tais fatos são contrários as provas colhidas no caderno processual, que evidenciam o tráfico de entorpecentes.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidira nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “trazer consigo” e “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

Da mesma forma, em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, eis que restou evidente que as drogas apreendidas tinham como objetivo a sua mercancia.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, as circunstâncias de sua apreensão,

evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, ressalte-se mais uma vez que as circunstâncias que as drogas foram apreendidas, quantidade significativa e diversidade, juntamente com a quantia em espécie, e os outros objetos como balança de precisão e papeis para embalagem dos entorpecentes, não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mera usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte dos apelantes, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu no núcleo do tipo descrito na respectiva norma legal “trazer consigo” e “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego provimento,
para
manter
a sentença em todo os seus termos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025